Tribunal: TJDFT
Processo: 0712013-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712013-81.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA PIRES DE CARVALHO AGRAVADO: JORDACH DE SOUSA PAZ D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDREA PIRES DE CARVALHO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA ajuizada em face de JORDACH DE SOUSA PAZ: “Trata-se de pedido de despejo fundado no disposto no art. 59, da Lei n.o 8.245, de 18/10/1991 (Lei de Locações). Desse modo, se mostra cabível no caso concreto a concessão de liminar initio litis destinada à desocupação, condicionada à prestação de caução, por força do disposto no art. 59, § 1o da Lei de Locações. A substituição da caução pelo crédito dos aluguéis não pagos é controversa e não há entendimento pacificado. Confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PEDIDO LIMINAR. ART. 59, § 1o E INCISO IX, DA LEI N° 8.245/91. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. NECESSIDADE. CLÁUSULA DE GARANTIA. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR NÃO PREENCHIDOS 1. O art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91, prevê a possibilidade de deferimento de liminar em ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis, desde que o contrato esteja desprovido de garantia e seja prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel 2. Não tendo sido prestada caução no valor equivalente a três (3) meses de aluguel, inviável a concessão da liminar de desocupação, com fundamento no citado art. 59, § 1o, e inciso IX, da Lei do Inquilinato 3. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1784068, 07244006520238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 27/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Julgo, pois, ocorrentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a DEFIRO, para determinar LIMINARMENTE o despejo do imóvel. Condiciono, entretanto, a execução da medida ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) aluguéis mensais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de revogação da liminar. Aguarde-se o decurso de prazo para depósito da caução. Procedido o depósito, expeça-se mandado de despejo, citação e intimação de Nome: JORDACH DE SOUSA PAZ Endereço: Quadra 307 Conjunto 5, Casa 10, Unidade 02, Recanto das Emas, BRASÍLIA - DF - CEP: 72621-405, para: a) desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da ordem de despejo, sob pena de despejo compulsório; b) apresentação de contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contatos da data da juntada do mandado cumprido nos autos. Caso a autora não tenha procedido o depósito, expeça-se apenas mandado de citação e intimação para apresentação de contestação. Advirta-se o Réu de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Advirta-se também o(s) réu(s) acerca da possibilidade de elidir a liminar de desocupação mediante depósito integral dos débitos decorrentes dos aluguéis vencidos, multas, juros de mora e honorários de advogado de 10% sobre o total da dívida, conforme disposto no art. 59, § 3o da Lei 8245/91, sabendo que os cálculos são de responsabilidade do devedor e que o depósito deve ser feito dentro do prazo concedido para desocupação. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica e especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o réu para igualmente indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que deseja produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente o que se pretende provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Havendo requerimento específico, incidente, intervenção de terceiro, reconvenção, transcurso de prazo "in albis" ou dúvida, venham-me conclusos. Considerando que incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (art. 139, IV, do NCPC), mostra-se impositivo permitir ao autor poder descartar ou dar outra destinação que desejar aos bens que guarnecem o imóvel caso não sejam retirados pelo réu no prazo concedido para a desocupação voluntária. Como tem sido frequente nos processos de despejo, imissão e reintegração de posse, ocupantes criam embaraço ao cumprimento da medida deixando de retirar seus pertences ou mesmo inserindo no local entulho, animais ou outros objetos a fim de criar dificuldade para o cumprimento da decisão. Exigir do autor ou mesmo do Poder Judiciário a remoção para Depósito Público representa indevida transferência de ônus e responsabilidade, em verdadeiro desprestigio à função jurisdicional. A transferência para o Depósito Público gera custos com o transporte e guarda que, comumente, não são ressarcidos ao autor e nem ao Poder Judiciário. Por outro lado, os Depósitos Públicos do TJDFT, como notório, estão abarrotados de itens sem qualquer destinação, o que impossibilita seu uso para os casos necessários. Assim, fica desde já a parte requerida intimada a retirar os bens móveis de sua propriedade durante o prazo para desocupação voluntária do imóvel, sob pena da parte autor poder descartá-los ou dar outra destinação que desejar, por ocasião da desocupação. Caso sejam deixados animais no local, deverá o autor apresentá-los ao Centro de Controle de Zoonoses do Distrito Federal ou outra instituição, conforme orientação deste Centro.” A Agravante sustenta que a jurisprudência admite a compensação “de aluguéis vencidos com os que estão em discussão nos autos”. Salienta que, estando em atraso seis meses de aluguel, é dispensável a prestação de caução. Conclui pela “possibilidade de utilização do valor dos aluguéis vencidos excedentes ao mínimo legal como caução”. Requer a antecipação da tutela recursal para que “seja cumprida a ordem de despejo independente do depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) aluguéis mensais” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 57267725). É o relatório. Decido. Em se tratando de ação de despejo fundada no inadimplemento do locatário, a concessão de liminar para desocupação do imóvel está adstrita à prestação de caução “equivalente a três meses de aluguel”, nos termos do artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/1991: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.” Trata-se de caução em dinheiro, porquanto no valor equivalente a três meses de aluguel, de maneira a excluir a possibilidade de que corresponda aos alugueis em atraso, tal como pleiteado pela Agravante. Como bem pondera Sílvio Venosa: “Se a caução para possibilitar a execução provisória do julgado pode ser real ou fidejussória (art. 64, § 1o), no caso sob enfoque será obrigatoriamente em dinheiro, no valor equivalente a três meses de aluguel. Parece que foi essa a intenção do legislador em se referir a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, embora isto na prática possa trazer iniqüidade para o autor. Tivesse a lei a vontade de permitir qualquer modalidade de caução, certamente não se referiria a valor equivalente, nessa dicção. (Lei do Inquilinato Comentada, 12a ed., Atlas, p. 292)” Sem que seja prestada a caução, na forma determinada legalmente, não se viabiliza a antecipação da tutela jurisdicional. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. LEI DO INQUILINATO. CONCESSÃO DE LIMINAR. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. TRÊS MESES DE ALUGUEL. (...) Nos termos do art. 59, § 1o, da Lei do Inquilinato, a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel é condição legal para concessão de liminar em despejo por falta de pagamento de aluguel. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 647.746/ES, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 27/10/2015)” Ainda que possa eventualmente ser amenizada a exigência da caução no valor equivalente a três meses de aluguel, por certo não pode ser admitida, para o fim de respaldar a liminar de despejo, caução correspondente ao crédito locatício, dada a sua patente inaptidão para o fim de indenizar o locatário na hipótese de improcedência da demanda. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DESOCUPAÇÃO SEM OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. CAUÇÃO. ARTIGO 59, IX DA LEI 8.245/91. 1. Consoante a legislação de regência, conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente de audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessório da locação. 2. A caução na ação de despejo tem por objetivo garantir ao locatário uma indenização, no caso de eventual desocupação forçada, injustamente requerida pelo locador. Afastar a exigência legal em substituição ao próprio débito, sob a alegação do Agravante de que não tem condições para suportar esse ônus, revela pretensão que não se reveste de plausibilidade. 3. Recurso conhecido e não provido. (AGI 0744541-13.2020.8.07.0000, 7a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 19/3/2021)” Conclui-se, assim, pela ausência da probabilidade do direito da Recorrente. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de março de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator